Tribunal: TJPA
Processo: 0001319-58.2013.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001319-58.2013.8.14.0009

APELANTE: EDU DOS REIS ROSARIO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma da sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há provas suficientes para manter a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 33 da Lei 11.343/2006 define o tráfico de drogas como delito que se consuma com qualquer das ações nele descritas, sem exigir prova de venda ou mercancia, bastando que as circunstâncias indiquem a traficância.

4. Na espécie, a elevada quantidade, a natureza e a forma de acondicionamento dos entorpecentes apreendidos, bem como a existência de objetos, apetrechos e substâncias encontrados na residência do acusado, os quais são usualmente utilizados no preparo da droga, constituem elementos suficientes para a configuração da narcotraficância.

5. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são válidos como elementos de prova, especialmente quando prestados em juízo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“A configuração do crime de tráfico de drogas dispensa prova da mercancia e pode ser atestada pelo depoimento judicial dos policiais que flagrantearam o acusado, sobretudo quando as circunstâncias do caso concreto evidenciam que os entorpecentes são destinados à narcotraficância.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC n. 404.514/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06.03.2018; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.872.753/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2022; STJ, AgRg no HC n. 786.607/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, 15.05.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 17 a 24 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Edu dos Reis Rosário apela de sentença do Juízo da Vara Criminal de Bragança/PA que o condenou à pena reclusiva de 6 anos e 3 meses, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 600 dias-multa, pela prática do crime de previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (ID 17525004).

Por entender que a condenação está amparada em substrato probatório insuficiente, o apelante pugna pela absolvição nos termos do art. 386, incisos V e VII, ambos do CPP, e com base no
in dubio pro reo
(ID 17525017).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença recorrida (ID 17525020), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 20507360).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Na hipótese, inexiste espaço para absolvição diante da existência de provas substanciais da materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas pelos elementos probatórios coligidos aos autos.

A
materialidade
do crime está comprovada pelo Auto de Apreensão da substância entorpecente (500g de cocaína), uma balança de precisão, além de objetos e apetrechos usualmente utilizados no preparo da droga (um frasco de solução de bateria, meio quilo de barrilha, um balde com solução líquida e papel higiênico e um balde com diversos sacos e recortes plásticos) (ID 17524880, pág. 2), além do Laudo Toxicológico Definitivo nº 87/2012, que atestou que o material entorpecente apreendido correspondia à 20 (vinte) trouxinhas de substância pastosa branca, embaladas em plástico transparente e amarradas com o mesmo tipo de plástico, pesando um total de 498g (quatrocentos e noventa e oito gramas), com resultado positivo para “COCAÍNA” (ID 17524887, pág. 1).

Por outro lado, a
autoria delitiva
restou demonstrada pelos depoimentos judiciais dos policiais que participaram da prisão em flagrante do acusado, merecendo destaque o relato da testemunha DINAEL ALCÂNTARA DO ROSÁRIO, consignado na sentença e transcrito a seguir:

Testemunha DINAEL ALCÂNTARA DO ROSÁRIO

“Que lembra dos fatos; que através de denúncia chegaram ao local; que a droga estava lá dentro do fogão; que no quarto tinha balde e papel higiênico; Que os irmãos estavam em frente à casa; que lembra do Alcino; Que não ofereceram resistência; que eram 20 porções; que era pasta base; que acha que foi encontrado solução de bateria; que no quarto tinha balde e papel higiênico para tirar umidade; que ele confessou que era dele e do irmão; Que acha que foi encontrada balança; que eles estavam na frente da casa; que não lembra de todas as pessoas” (ID 17525004, pág. 3).

Em complemento, a informante DINALVA DO SOCORRO SOUSA SANTOS, esposa do apelante, disse em juízo:

“Que umas 4 horas da tarde chegou em casa; que ele chegou e disse que ia sair e depois retornar; que os policiais chegaram e disseram que tinha uma denúncia de tráfico; que aceitaram realizar revista; que Alcino não morava com a depoente; que estava na frente da sua casa; que a polícia chegou dizendo que tinha uma denúncia de tráfico na sua casa; que deixou os policiais entrarem.” (ID 17525004, pág. 4)

Ressalte-se que o acusado confessou na polícia que o entorpecente apreendido lhe pertencia e seria vendido pelo valor de R$60,00 (sessenta reais) cada (ID 17524877, pág. 7), porém em juízo negou a prática delitiva.

Nesse particular, oportuno consignar que o juízo sentenciante rejeitou pormenorizadamente a tese de negativa de autoria, ressaltando que o acusado não apresentou comprovação idônea de que o material entorpecente encontrado em sua residência pertenceria à terceira pessoa. Confira-se:

“As testemunhas que efetuaram a prisão do acusado e a apreensão da droga mostraram-se firmes e uníssonas ao afirmarem que o entorpecente e material se encontrava em sua residência, sendo o entorpecente encontrado dentro de uma bandeja no interior do fogão e todo o material utilizado para fabricar a droga em outro quarto. Ademais, ambos os acusados e a esposa do acusado Edu confirmam que a casa lhe pertencia, sendo pouco crível que o acusado não tenha ciência da presença de toda a droga e material apreendido no interior de sua casa já lá era sua moradia.

Ademais, a tese da defesa de que a casa havia sido cedida para um terceiro não foi confirmada sequer pela esposa e seu irmão que apenas indicaram o nome de uma pessoa que seria o proprietário da droga, sem apresentar versão uníssona e harmônica com as demais provas dos autos.

Diante das provas colhidas, entendo que restou sobejamente demonstrado nos autos a autoria e materialidade delitiva em relação ao crime de tráfico de drogas pelo acusado Edu Reis do Rosário” (ID 17525004, pág. 4).

Destarte, não prospera a tese de fragilidade probatória acerca da configuração do crime de tráfico, sob o argumento de que nenhum objeto ilícito ou substância entorpecente foi encontrada em sua posse, e sim dentro de sua residência que havia emprestado para seu amigo de nome Joedson, pois tal versão se encontra isolada no acervo probatório coligido aos autos.

Segundo entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, “os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório”, sobretudo quando colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese (
HC n. 404.514/PE
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 06/03/2018).

Outrossim, é firme a jurisprudência da Corte Superior no sentido de que “o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos, inclusive manter em depósito” (STJ,
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.872.753/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17/08/2021), sendo que “para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz “ainda que gratuitamente”-, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância” (STJ,
AgRg no HC n. 786.607/SP
, Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15/05/2023).

Na espécie, a elevada quantidade e a natureza da substância entorpecente (498g de COCAÍNA), a forma de acondicionamento da droga, separada e embalada em porções individuais em plástico transparente, além de balança de precisão, apetrechos e substâncias encontrados na residência do acusado, os quais são usualmente utilizados no preparo da droga, constituem elementos suficientes para a configuração da narcotraficância.

Nesse contexto, as circunstâncias do caso concreto desautorizam a absolvição por insuficiência probatória, impondo-se a manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 27/02/2025